Tribunal: TJDFT
Processo: 0729270-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729270-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RAFAELLA GOMES FREITAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, subsidiariamente, de efeito suspensivo interposto por FUNDACÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra as seguintes decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga: “Trata-se de pedido de pesquisa no sistema Infojud, bem como penhora de valores percebidos pela executada a título de Participação de Lucros e Resultados. Indefiro o pedido de ID. 159638776, uma vez que já fora realizada pesquisa no sistema ora requerido, consoante ID. 95077034. Quanto ao mais, indefiro o requerimento de penhora de eventual PLR recebida pela devedora, porquanto o credor limitou-se a apresentar o pedido, não acostando aos autos comprovante de que a executada, de fato, percebe tal benefício. Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. Ademais, foram efetivadas diversas diligências nos autos, tais como pesquisas nos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e E-RIDF, que restaram infrutíferas. Nesse passo, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 25/05/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” (grifei) – ID 159935668, p. 1 na origem (processo n. 0719966-51.2019.8.07.0007). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados – ID 162511662, p. 1 na origem. Nas razões recursais, narra: “Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual se busca o adimplemento dos valores decorrentes do contrato de mútuo firmado entre as partes, qual seja o Contrato de Mútuo n. 300000607648, na modalidade Novo Credinâmico FUNCEF 13o FEVEREIRO e contrato de mútuo n. 300000600430 na modalidade NOVO CREDINÂMICO - VARIÁVEL junto à FUNCEF, ora Embargante. Iniciada a busca de bens da devedora passíveis de penhora, foi deferido o pedido de inclusão do nome da executada no SERASA, com o valor da dívida de R$ 125.603,20 e pesquisa SISBAJUD. A pesquisa resto u parcialmente frutífera com o valor bloqueado no montante de R$ 1.781,91. Na sequência, foi deferida a penhora do veículo placa MOL 9743 – Citroen/C3 , tendo a Exequente sido nomeada como depositária fiel. A Executada não apresentou impugnação. Opostos Embargos de Declaração pela FUNCEF, os mesmos foram rejeitados, ID 96370894. A Exequente interpôs Agravo de Instrumento, ID 97510005, o qual foi conhecido e provido, sendo determinado que a parte Executada fosse nomeada a fiel depositária do bem. A Exequente apresentou conta para transferência do valor bloqueado via SISBAJUD e a transferência foi realizada em 31.08.2021, ID 103370764. Por sua vez, a Exequente requereu designação de Hasta Pública para venda do veículo, bem como, tendo em vista que a Executada é funcionária da Caixa Econômica Federal (ID 95077034) a penhora na Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, ID 108242901. Por meio da Decisão de ID 126579163, esse Exmo. Juízo determinou a avaliação do veículo. No entanto a devedora não foi localizada no endereço e nem por telefone, todavia, a intimação foi válida por não ter a devedora atualizado seu endereço, ID 138554890. Na sequência, a Exequente apresentou planilha do débito, ID 153300166, reiterando os pedidos formulados anteriormente, qual seja a expedição de ofício ao DETRAN para informar sobre existência de alienação fiduciária e ainda o endereço cadastrado no ato da compra do veículo. A Decisão de ID 154164675 determinou a pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD. Intimada, tendo em vista que as pesquisas indicaram os mesmos veículos e endereços, a Exequente, ID 159638776, rogou pela manifestação desse Exmo. Juízo acerca do pedido subsidiário formulado na petição de ID 108242901, onde requereu, além da hasta pública do veículo que, não constava restrição de alienação fiduciária, requereu, também, a penhora dos valores percebidos pela Executada a título de Participação de Lucros e Resultados, tendo em vista que na pesquisa INFOJUD de ID 95077034, realizada em 18/06/2021, há quase 2 anos, demonstra que a Executada recebe valores significativos, inclusive de PLR, pelo que requereu nova pesquisa INFOJUD.” (grifei) – ID 49193708, pp. 3 a 5. Alega haver grande lapso temporal desde a última consulta ao sistema INFOJUD, bem como perceber a agravada participação nos lucros e resultados: “Entretanto, a r. Decisão Agravada deixou de observar que a pesquisa, inclusive, indicou que a Executada é funcionária da Caixa Econômica Federal – CEF, possui rendimentos muito além da renda de um homem médio, percebe Participação nos Lucros ou Resultados – PLR em valor acima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como possuía imposto a restituir em valor superior a R$ 3.000,00 (três mil reais). ] Acrescido a isso, a r. Decisão embargada desconsiderou que a última pesquisa INFOJUD realizada ocorreu em 18/06/2021, há quase 2 anos. Ora, data venia, se a última consulta ao sistema INFOJUD logrou êxito em demonstrar que a Executada possui patrimônio passível de constrição, não há que se falar em indeferimento da renovação da medida, inclusive considerando o grande lapso temporal ocorrido entre a primeira pesquisa e o pedido de renovação. Dessa forma, é certo que o lapso temporal transcorrido, por si só, justifica nova consulta, pelo que há utilidade da medida pleiteada. ( ) A r. Decisão embargada, também, indeferiu o pedido de penhora de PLR recebida pela Executada, ora Embargada, sob o argumento de que “o credor limitou-se a apresentar o pedido, não acostando aos autos comprovante de que a executada, de fato, percebe tal benefício”. Ocorre que a própria pesquisa INFOJUD de ID 95077034, como apontado na petição de ID 108242901: ( ) No documento foi possível constatar que a Executada é funcionária da Caixa Econômica Federal, bem como que a executada, por ser funcionária da Caixa Econômica Federal, recebe Participação De Lucros Ou Nos Resultados. Assim, resta demonstrado que a Decisão ora Agravada merece reforma em razão da adoção de premissa nitidamente equivocada, quanto à efetiva demonstração pela Agravante de que a Agravada recebe PLR. Nesse prisma, aplica-se também o princípio da efetividade da execução, um dos mais importantes para esta fase processual. ( ) Com base no exposto, considerando o entendimento firmado pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no que concerne a possibilidade de penhora da Participação de Lucros e Resultados, vez que já resta comprovado nos autos o recebimento pela Agravada dos valores, verifica-se que a reiteração da diligência ao caso em apreço representa medida adequada para a satisfação do crédito da agravante e tem fulcro nos princípios da cooperação e da efetividade da execução.” (grifei) – ID . 49193708, pp. 8 a 12. Argumenta “não possui meios de aferir quais os valores a Embargada receberá efetivamente a título de PLR, visto que tal informação é gravada de sigilo.” (ID 49193708, p. 13). Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “A probabilidade do direito fundamenta-se na inequívoca legitimidade do pleito, conquanto: i) o inadimplemento da obrigação poderá trazer desequilíbrios ao plano de previdência administrado pela FUNCEF. ii) a última pesquisa INFOJUD realizada nos autos em 18/06/2021; iii) não há limitação legal para a quantidade de vezes da realização de pesquisas para INFOJUD; iv) decorrido prazo razoável da última tentativa, 2 ANOS, a jurisprudência do TJDFT, e do STJ, entende ser cabível a renovação da pesquisa. Portanto, resta demonstrada a probabilidade do direito e de provimento do recurso. 5.B. - O PERIGO DE DANO. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inconteste, eis que, caso não seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou, ao menos o deferimento de efeito suspensivo até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, poderá haver o indevido envio dos autos ao arquivo provisório. Logo, caso seja mantida a r. decisão agravada, impossibilitada a agravante de obter a satisfação do seu crédito, gerando desequilíbrio ao plano de benefícios previdenciários, poi s a FUNCEF é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, cujo objetivo é a administração e execução dos planos de benefícios de natureza previdenciária. A garantia do pagamento vitalício de benefícios é realizada mediante a constituição de reservas técnicas feitas com base nas contribuições de participante e patrocinador e retorno dos investimentos ao longo dos anos, que, ao final, sejam suficientes para garantir os benefícios previstos e eventuais despesas do plano de benefícios. Neste contexto, já se depreende que o inadimplemento de um participante em contratos financeiros, acarreta desequilíbrios aos planos de benefícios, gerando encargos adicionais que deverão ser assumidos por outros participantes. Assim, a suspensão/arquivamento do processo causará prejuízos tanto à FUNCEF como aos seus participantes. Demonstrados estão os requisitos do art. 995 do CPC, pugnandose, desde já, pelo deferimento do efeito suspensivo da decisão recorrida até o julgamento deste agravo de instrumento.” – ID 49193708, pp. 15 a 17. Requer ao final: “a) Que seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, ou, ao menos a concessão de efeito suspensivo ao presente instrumento; b) Que seja intimado o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; e c) Que seja o agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão r. agravada, determinando-se a realização de nova pesquisa via INFOJUD e deferimento da penhora da Participação de Lucros e Resultados.” (grifei) – ID 49193708, p. 17. Preparo recolhido (IDs 49195659 e 49195660). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento da antecipação de tutela recursal vindicada. Na origem (processo n. 0719966-51.2019.8.07.0007), cuida-se de ação de execução de título extrajudicial promovida, em 12/12/2019, por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em desfavor de RAFAELLA GOMES FREITAS DE OLIVEIRA (ID 52136063). A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. Na hipótese, consulta ao sistema INFOJUD se deu em 18/6/2021 (anexada sob sigilo aos autos de origem – ID 95077032, p. 2), decurso significativo de tempo (mais de dois anos), do que decorre a razoabilidade do deferimento de efetivação de nova pesquisa. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECURSO DE 06 ANOS DA DATA DAS ÚLTIMAS PESQUISAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Pretende o provimento do recurso para determinar o pedido de novas pesquisas. 2. O juízo entendeu que o credor não demonstrou a realização de tentativas próprias visando o adimplemento do débito. Ressaltou, ainda, que é competência do exequente a realização de esforços no intuito de encontrar bens penhoráveis. Por fim, pontuou que o credor não comprovou alteração econômica na situação do devedor, sendo irrazoável, pois, a realização de novas diligências. 3. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 4. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. No caso, constata-se a realização de somente uma consulta junto aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD em 02/03/2017, ou seja, há mais de 06 (seis) anos. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a renovação de pesquisas através dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, em nome dos executados.” (Acórdão 1717108, 07010591020238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECURSO SIGNIFICATIVO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens pode ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 2. Na hipótese, consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 9/12/2020, ao INFOJUD e ao RENAJUD em 9/3/2021, decurso significativo de tempo (mais de dois anos), do que decorre a razoabilidade do deferimento de efetivação de novas pesquisas. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1707439, 07078032120238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pleito de penhora da Participação de Lucros e Resultados, razão do indeferimento foi a afirmação de que “o credor limitou-se a apresentar o pedido, não acostando aos autos comprovante de que a executada, de fato, percebe tal benefício”. Entretanto, a própria pesquisa ao sistema INFOJUD realizada em 2021 revelou que a executada/agravada, funcionária da Caixa Econômica Federal, recebeu R$20.308,19 (vinte mil trezentos e oito reais e dezenove centavos) por participação nos lucros e resultados, conforme print da declaração de imposto de renda da agravada, referente ao ano-calendário 2020, juntado no agravo de instrumento (ID 49193708, p. 11), o que havia sido demonstrado na petição de ID 108242901 dos autos de origem, que antecedeu a decisão agravada: “Ademais, em atenção ao item 11 da r. DECISÃO de ID 95077032, informa-se que consta na pesquisa INFOJUD (ID 95077034) que a EXECUTADA é funcionária da CA IXA ECONÔMICA FEDERAL e possui participação de nos lucros ou resultados, no total de R$ 20.308,19 (vinte mil trezentos e oito reais e dezenove centavos). Nesse sentido, tendo em vista que a PLR não possui natureza salarial, conforme se depreende dos arts. 1o e 3o da Lei n. 10 .101/2000, sendo esta considerada instrumento entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade , nos termos do art. 7o, inciso XI, da CF/88, e não substituição ou/e complementação de remuneração devida a qualquer empregado, possível é a sua penhora. Assim, requer que seja penhorado o valor referente à participação de lucros e resultados - PLR da EXECUTADA, bem como seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal informando-a da decisão e determinando a transferência dos valores à conta judicial vinculada a este Juízo.” – ID 108242901, pp. 1/2. E, consoante se depreende da Constituição Federal, art. 7o, inciso XI, os valores recebidos por participação nos lucros ou resultados são desvinculados da remuneração (“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;). Assim, natureza não salarial, não estão cobertos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. POSSIBILIDADE. 1. Valores decorrentes de participação em lucros e resultados de empresa são desvinculados da remuneração (art. 7o, inciso XI da Constituição Federal). 2. Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados pelo devedor são passíveis de penhora, haja vista que, dada sua natureza indenizatória, não revelam natureza salarial que atraia a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, podendo ser penhorado. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1701287, 07045502520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DEVIDOS À AGRAVANTE. DEFERIMENTO. PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Valores decorrentes de participação em lucros e resultados de empresa são desvinculados de remuneração (art. 7o, inciso XI da Constituição Federal). Assim, tal quantia recebida pela devedora/agravante não se encontra acobertada pela impenhorabilidade prevista na lei processual. 1.1. "2. Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores. 3. Recurso conhecido e desprovido" (TJ-DF 07278992820218070000 DF 0727899-28.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/11/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1638071, 07255952220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para possibilitar realização de nova pesquisa ao sistema INFOJUD, bem como autorizar penhora em participação nos lucros e resultados recebida pela agravada até o limite da execução. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora